Tribunal: TJDFT
Processo: 0734504-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cancelamento de voo. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, o autor alega que adquiriu passagem aérea para o trecho Fortaleza/Brasília em viagem programada para o dia 09/06/021, às 04h30. Todavia, o referido voo foi cancelado e o passageiro realocado voo que sairia às 12h25 do mesmo dia. O autor afirma que o cancelamento decorreu de manutenção da aeronave, enquanto a ré aduz que houve readequação da malha aérea por conta da pandemia (covid-19). Não obstante o desconforto que o passageiro experimentou em razão do atraso do voo, que durou cerca de 10 horas, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade. Sem demonstração de outros desdobramentos, considerando as particularidades acima, o fato de a ré ter, prontamente, realocado o passageiro para voo no mesmo dia, entende-se incabível a indenização por danos morais. Trata-se de mero aborrecimento do cotidiano a que todos estão sujeitos. Ademais, o risco de cancelamento/alteração, ainda que sob outro fundamento, já era existente quando da contratação, de modo que ele integrou a base do negócio ao adquirir a passagem durante o período de pandemia. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

J